Tribunal: TJES
Processo: 0001036-14.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-14.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: MATHEUS DEPS BOLELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 4.273,22 por danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A sentença decorreu de ação ajuizada por consumidor que, após cancelamento de voo doméstico, perdeu conexão internacional e sofreu atrasos de aproximadamente 35 horas em sua viagem, além de outros prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o cancelamento do voo decorreu de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade;
(ii) estabelecer se houve culpa exclusiva do consumidor pela perda da conexão;
(iii) verificar a comprovação dos danos materiais alegados; e
(iv) determinar se houve configuração de danos morais indenizáveis e, em caso positivo, se o quantum arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção emergencial da aeronave, alegada pela companhia aérea, configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não se enquadrando como hipótese de exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

O intervalo de aproximadamente 4 horas entre o voo doméstico e a conexão internacional é considerado razoável, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de documentos anexados aos autos, que demonstram o prejuízo com a aquisição de nova passagem aérea e diárias não usufruídas.

As circunstâncias do cancelamento – incluindo a espera prolongada, a ausência de assistência material e o impacto significativo no itinerário do consumidor – ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral. O valor de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A manutenção emergencial de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador aéreo.

A ausência de assistência material ao consumidor em caso de cancelamento de voo e a consequente perda de conexão internacional caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos materiais e morais.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, §3º; Código Civil, art. 393; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 50004873420228130693, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 08.03.2023; TJ-ES, AC 0013724-74.2017.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 09.03.2023; STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a r. sentença de evento ID n.º 8757919, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que, em sede de ação indenizatória ajuizada por
MATHEUS DEPS BOLELLI,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, bem como ao pagamento de R$ 4.273,22 a título de danos materiais, devendo incidir sobre a condenação atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, a contar da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID. 8757924), a recorrente alega, em síntese, que:
(i) ausência de ato ilícito, uma vez que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, configurando força maior, hipótese excludente de responsabilidade; (ii) culpa exclusiva do consumidor, por tratar-se de conexão montada pelo próprio passageiro, que assumiu os riscos ao não prever margem temporal suficiente entre os voos; (iii) ausência de comprovação de danos materiais, sustentando que o recorrido não apresentou documentos comprobatórios do prejuízo; (iv) ausência de dano moral indenizável, argumentando que os eventos não ultrapassaram o mero aborrecimento, devendo ser afastada a condenação, ou, subsidiariamente, reduzido o quantum indenizatório.

Com base nessas alegações, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório.

Contrarrazões no evento ID. 8757933, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

1-

Resumo dos Fatos

Consta nos autos que Matheus Deps Bolelli ajuizou ação indenizatória em face da Gol Linhas Aéreas S.A., alegando que, no dia 14/03/2019, embarcaria em um voo doméstico de Vitória/ES para o Rio de Janeiro, com partida prevista para as 14h10min e chegada às 15h55min. Na sequência, embarcaria em um voo internacional com destino final em Dublin, Irlanda, com partida programada para as 19h40min e desembarque previsto para o dia 15/03/2019, às 17h20min.

Todavia, sustenta que o voo doméstico foi cancelado às 17h01min, sem que lhe fosse ofertada outras alternativas. Como consequência, perdeu o voo internacional para Dublin, sendo obrigado a adquirir um novo bilhete e a suportar atrasos que prolongaram a duração de sua viagem em cerca de 35 horas. Alegou, ainda, que precisou pernoitar no aeroporto, sem qualquer conforto, além de ter perdido diárias de hospedagem previamente contratadas e uma importante celebração cultural local. O autor destaca, ainda, que o cancelamento do voo doméstico comprometeu todo o itinerário internacional previamente organizado.

O d. magistrado de primeiro grau reconheceu a relação consumerista existente entre as partes, bem como a responsabilidade da companhia aérea pelos fatos ocorridos, e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Irresignada, a companhia aérea interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que: (i) o cancelamento do voo decorreu de força maior, afastando o dever de indenizar; (ii) houve culpa exclusiva do autor, que montou a conexão sem observar margem temporal adequada; (iii) os danos materiais não foram comprovados; (iv) os danos morais não se configuram ou, alternativamente, devem ser reduzidos.

2- Quanto a alegada força maior e culpa exclusiva do consumidor pela perda da conexão

A apelante alega, inicialmente, que o cancelamento do voo ocorreu devido à necessidade de manutenção emergencial da aeronave, caracterizando, assim, evento de força maior.

Segundo o art. 393, do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior deriva de fatos impossíveis de serem evitados, como se vê:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Ao analisar detidamente os autos, observa-se que o apelado, consumidor de boa-fé, encontrava-se no Aeroporto de Vitória aguardando o embarque em um voo doméstico com destino ao Rio de Janeiro, inicialmente programado para decolar às 14h10min do dia 14/03/2019. Entretanto, a companhia aérea, às 17h01min – quase três horas após o horário previsto para a decolagem – comunicou o cancelamento do voo, causando frustração e transtorno ao passageiro. A decolagem foi remarcada para o dia seguinte, às 16h30min, ou seja, mais de 24 horas depois, como se vê no ID n. 8757933.

Embora a ré tenha alegado que a manutenção da aeronave seria necessária para garantir a segurança dos passageiros, é imprescindível destacar que problemas técnicos em aeronaves ou a necessidade de readequação da malha aérea são riscos inerentes à própria atividade empresarial desempenhada pela recorrente. Assim, de acordo com a sólida jurisprudência pátria, tais situações configuram o chamado fortuito interno – um risco previsível e, portanto, de responsabilidade exclusiva da prestadora de serviços, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A exemplo:

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave
– Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo
– Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO GERANDO ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS/IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADOS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/PRESTADOR DOS SERVIÇOS, INDEPENDENTEMENTE DO ELEMENTO CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA OU QUALQUER ASSISTÊNCIA OU AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. VERBA COMPENSATÓRIA BEM DOSADA. JUROS CORRETAMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS ADEQUADOS. ACERTO DO JULGADO. 1. Cuidam os autos de ação indenizatória por meio da qual o autor sustenta que suportou danos morais em decorrência de cancelamento de voo direto, partindo de Porto Alegre às 08:10 h do dia 23.02.22 com destino ao Rio de Janeiro, chegando no Galeão às 10:05h do mesmo dia.
Cancelamento do voo que alega somente ter sabido quando já estava no aeroporto, sendo remanejado para outro voo com conexão, gerando um atraso de mais de 10 horas ao seu destino final, sem que a empresa prestasse alguma assistência ou auxílio, causando-lhe intenso desgaste físico e psicológico.
2. Não aplicado ao caso dos autos o Tema nº 210 do STF: "nos termos do art. 178 da Constituição da Republica, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". [...] 7.
Cancelamento/atraso no voo que não foi negado, extraindo-se do acervo probatório produzido nos autos que a empresa apelante não logrou demonstrar a excludente de força maior alegada, consubstanciada em problemas climáticos que teria dado azo ao cancelamento do voo e consequente atraso na viagem do autor.
8. Parte autora que ao revés, logrou demonstrar minimamente as alegações iniciais (art. 373, I do CPC), demonstrando que o voo contratado foi cancelado, bem como as mudanças sofridas com a alteração do voo que resultaram num atraso considerável na chegada ao destino da viagem. 9. Como observado pela magistrada sentenciante, não há nos autos prova mínima de que o cancelamento do voo que gerou o atraso tenha decorrido de caso fortuito/força maior, inexistindo demonstração de condições climáticas desfavoráveis no aeroporto de origem a impedir a decolagem do voo contratado pelo autor. Conforme anotado na decisão vergastada os precedentes anexados pela empresa ré com a contestação, se reportam a outros voos em cidades e dias distintos do caso apurado nos autos. 10. Empresa ré que somente se exoneraria de sua responsabilidade se comprovasse a quebra do nexo causal pela ocorrência de alguma das causas excludentes da ilicitude, não demonstradas. 11. Alegação de "impedimentos operacionais", que não ficou demonstrada, sendo certo que por se tratar de fortuito interno, a responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor/prestador dos serviços, como no caso em análise, não afasta a responsabilidade da empresa apelante, independentemente do elemento culpa. 12. Além disso, a empresa ré não demonstrou que prestou informações claras e adequadas ao consumidor ou qualquer outro tipo de auxílio, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de informações prévias e atualizadas a respeito de qualquer mudança na contratação original. 13. Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC. 14. Excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º do CDC), não demonstradas. 15. Dano moral configurado, in re ipsa. 16. Verba compensatória fixada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; não merecendo ser afastada ou minorada. 17. Inteligência da Súmula 343 do TJRJ. 18. Precedentes. 19. Juros que devem fluir a partir da data da citação por se tratar de relação contratual (artigo 405 do CC). 20. Honorários bem fixados. 21. Acerto do julgado. 22. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 01019759120228190001 202200199345, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 16/02/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. Responsabilidade civil:
tese defensiva de ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo, em função de manutenção imprevista na aeronave que deve ser rejeitada, porque a alegada impossibilidade de embarque por tal situação não se qualifica como caso fortuito ou força maior, mas, em verdade, como risco inerentes à atividade de transporte aéreo de passageiros.
Inaplicabilidade do art. 14, § 3º, do CDC.Danos morais: desborda da esfera do mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, restando configurado o dano moral em virtude da inesperada manutenção da aeronave, que culminou em atraso de aproximadamente 10 (dez) horas. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 para cada um dos autores que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando a majoração pretendida pelos autores.Danos materiais: manutenção do valor fixado na origem que se impõe, tendo em vista que restaram demonstrados os gastos havidos em decorrência do cancelamento do voo agendado.Ônus sucumbenciais: sucumbência redistribuída em conformidade com o art. 85, § 2º e 86, parágrafo único do CPC. Aplicabilidade, ainda, da Súmula nº 326 do STJ.APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA.APELO DA RÉ DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50943006920218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 10/04/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2023)

Vê-se que a situação aqui apresentada não configura um evento extraordinário ou imprevisível, mas sim um desdobramento comum da operação de uma empresa aérea, cuja gestão de riscos e imprevistos visa evitar que o ônus de falhas operacionais recaia indevidamente sobre o passageiro, que já se encontra em posição de vulnerabilidade.

Dito isso, é inconcebível que a apelante, ciente da essencialidade do serviço de transporte aéreo e do impacto que cancelamentos inesperados causam aos consumidores, busque eximir-se de responsabilidade, alegando questões inerentes à sua atividade-fim, como é a manutenção de suas aeronaves, o que viola o princípio da confiança 1 que rege as relações de consumo.

Outrossim, por serem os problemas técnicos inerentes à própria atividade empresarial de transporte aéreo, é evidente que a responsabilidade do transportador não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no art. 14, §3º, do CDC
2
e caracterizam falha na prestação do serviço.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça e demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO NA VIAGEM - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE - HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPERA PROLONGADA E PERNOITE EM PAÍS ESTRANGEIRO SEM ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS -PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
No âmbito das relações de consumo, os fornecedores do serviço respondem objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Falhas mecânicas em aeronaves que causam cancelamento de voos não podem ser consideradas excludentes de responsabilidade das companhias aéreas, porquanto configuram fortuito interno.
A alteração/cancelamento no voo do consumidor, marcada por longas horas de espera em aeroporto e pernoite em país estrangeiro, sem que fosse minimamente amparado pela fornecedora do serviço de transporte aéreo, são fatos que repercutem na esfera íntima do indivíduo, sendo causa de inequívoco dano moral. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 50004873420228130693, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS. EXCESSO DE PESO. OVERLOAD. CASO FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
À luz do art. 14 do CDC, “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”, ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
. 2. Conquanto a companhia aérea alegue que a existência de excesso de peso na aeronave (overload) configuraria causa excludente de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito,
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar”.
3. A falha na prestação do serviço da Recorrente também se verifica na medida em que, em detrimento de passageiros sem necessidades especiais ou integrantes do rol de atendimento prioritário, a companhia aérea realocou os Recorridos com criança de colo. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005513-69.2019.8.08.0038, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, publicado em 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5.000,00. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora. 3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.
4. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013724-74.2017.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ademais, a companhia aérea não conseguiu demonstrar nos autos a realização da manutenção alegada, tampouco comprovou a adoção de medidas concretas para minimizar os prejuízos causados ao consumidor, como a reacomodação em voo subsequente ou a prestação de assistência material, conforme exige a legislação consumerista. Tal omissão reforça o descumprimento de seu dever legal, evidenciando a total ausência de diligência para mitigar os danos experimentados pelo passageiro.

Por fim, é importante destacar que ao deixar de prestar assistência material e de reacomodá-lo adequadamente, a companhia aérea submeteu o passageiro a um quadro de vulnerabilidade e desamparo, contrário aos princípios fundamentais que regem as relações de consumo.

Assim, diante da inexistência de culpa exclusiva do consumidor e da inequívoca demonstração de falha na prestação do serviço, impõe-se reconhecer o dever de indenizar como consequência natural do descumprimento contratual, devendo a companhia aérea arcar com os prejuízos causados ao passageiro.

3. Dos danos materiais

A companhia aérea apelante sustenta a ausência de comprovação dos danos materiais, alegando que o recorrido não apresentou documentos capazes de comprovar os prejuízos alegados.

No entanto, verifica-se que, juntamente com a petição inicial, foram apresentados comprovantes do cancelamento da passagem aérea adquirida adquirida por R$ 3.007,15, com estorno parcial de R$ 1.843,45 (fl. 36), resultando em um prejuízo de R$ 1.163,70.

Além disso, foi comprovada a aquisição de uma nova passagem aérea para Dublin, Irlanda, no valor de R$ 2.992,28 (fls. 40/45), bem como a contratação de duas diárias na cidade de Dublin, no valor de R$ 117,24, considerando que o autor pagou, mas não pôde usufruir. Assim, os prejuízos totalizam R$ 4.273,22 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), devendo ser mantida a sentença quanto a esse ponto.

4. Dos danos morais

A apelante sustenta, ainda, que os eventos ocorridos não ultrapassaram o mero aborrecimento, requerendo seja afastada a condenação, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório, fixado em primeiro grau em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado o de que
“na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) e consideradas as particularidades do caso concreto:

[...] Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema
, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros. Por oportuno, convém citar precedente desta 3ª Turma que julgou procedente o pleito de compensação de danos morais formulados por passageiro que vivenciou
atraso de voo superior a 8 (oito) horas, por falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Na oportunidade, o Min. Relator reconheceu, expressamente, que a reparação do dano extrapatrimonial sofrido deveu-se à ausência de assistência material e informacional ao consumidor lesado, que, inclusive, permaneceu a noite em claro no saguão do aeroporto
(REsp 1.280.372/SP, 3ª Turma, DJe 10/10/2014). Já em outra situação, a 4ª Turma deste STJ negou provimento a recurso especial de passageiro que sofreu atraso em voo doméstico de aproximadamente 8 (oito) horas, sob o fundamento de que
“não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor”
(AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4ª Turma, DJe 27/05/2014). I
mperioso citar também julgado desta Corte que reconheceu a configuração de dano moral – inclusive, tido por gravíssimo – por atraso de voo de 9 (nove) horas, que impediu a chegada do passageiro a tempo de presenciar as últimas horas de vida de seu pai (AgRg no AgRg no REsp 689.257/PR, 4ª Turma, DJe 05/09/2012). Destarte, caminhando no sentido de entender que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
[...] (STJ - Terceira Turma - REsp n.º 1796716/MG - Relatora: Ministra Nancy Andrighi - Julgado em: 27/08/2019)

No presente caso, verifica-se que o consumidor aguardou aproximadamente quatro horas no aeroporto até a confirmação do cancelamento de seu voo. Ademais, sem receber qualquer assistência mínima por parte da fornecedora do serviço de transporte aéreo, como a acomodação em outro voo que minimizasse os prejuízos causados, o consumidor perdeu a conexão de um voo internacional programado do Rio de Janeiro para Dublin.

O ocorrido acarretou, além de prejuízos financeiros, um atraso significativo na viagem do recorrido, de 35 horas, obrigando-o a pernoitar no aeroporto de um país estrangeiro, perder eventos importantes e iniciar seu intercâmbio em condições adversas.

Tais circunstâncias, que repercutem na esfera íntima do indivíduo, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando causa inequívoca de dano moral e lesão à dignidade do consumidor, conforme exposto nos julgados acima mencionados.

Comprovado o dano moral, resta aferir o
quantum
indenizatório. É pacífico que o valor da indenização por dano moral deve ser apto a compensar aquele que sofreu o abalo, além de cumprir uma função pedagógica, impondo ao ofensor uma punição que o desestimule a reincidir na prática do ato ofensivo.

Outrossim, deve-se observar que a fixação da condenação por dano moral deve respeitar o princípio da razoabilidade, considerando as condições econômicas do ofensor e do ofendido, de modo a evitar tanto a fixação de valores exorbitantes quanto a ocorrência de enriquecimento ilícito.

Em casos semelhantes, este Egrégio Órgão Fracionário e esta Corte de Justiça têm fixado, para fins reparatórios, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerado razoável e proporcional aos transtornos suportados, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. - O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa . Nesse sentido: ... 1.
A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso
. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015). Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. [...] 4. -
De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro.
5. - Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I –
O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor
, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes. II - E sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito. IV - Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e
esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios.
V - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005383520228080030, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/07/2024)

4- Conclusão

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[
1]
[...] enquanto a segurança jurídica está em conexão com elementos de ordem objetiva na esfera jurídica, a proteção da confiança atenta para os aspectos subjetivos de segurança. Todavia, ambas demandam, dentre outras, as seguintes características: transparência dos atos do poder, racionalidade, clareza de ideias e palavras e fiabilidade. Tais postulados são exigidos em qualquer ato, de qualquer um dos poderes. (CANOTILHO. J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Editora Almedina, 1997).

[2]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.